Tribunal: STF
Processo: AI 443951
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte.



    1. Insurgência anterior que não foi conhecida, sob o fundamento de falta de requisito de admissibilidade do recurso.



    2. Conforme recente jurisprudência desta Turma, assentada no julgamento do AI nº 550.244/MG-AgR-ED, a falta de recolhimento de multa anteriormente cominada ao embargante não impede o conhecimento e a apreciação do mérito de outro recurso idêntico que ele venha a interpor.



    3. Agravo provido para que se proceda à análise do anterior recurso de embargos de declaração, o qual, porém, é rejeitado, pois, no acórdão embargado, o órgão julgador enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    4. Matéria exaustivamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento para que se conheça do anterior recurso de embargos de declaração e a ele se negue provimento.